Tribunal: TJBA
Processo: 8058740-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058740-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROQUE WILSON LEAO FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 02 DO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Causa madura. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Ordinária visando o reconhecimento do direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nos mesmos percentuais e épocas em que concedidos reajustes aos soldos, com o pagamento retroativo das diferenças devidas, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença declarou a prescrição total do fundo de direito da pretensão autoral. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (a) se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, considerando a natureza sucessiva da verba; e (b) se subsiste o direito ao reajuste automático da GAP com base na equiparação aos reajustes dos soldos, diante da superveniência de alterações legislativas e da fixação de tese no Tema 02 do IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento da natureza de obrigação de trato sucessivo da GAP, o que afasta a prescrição do fundo de direito, limitando a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, conforme a Súmula 85 do STJ. 4. Aplicação da tese firmada no IRDR (Tema 02), a qual define que a mera incorporação de valores da GAP ao soldo por ato normativo específico, sem aumento real da remuneração, não impõe revisão da gratificação na mesma época e percentual. 5. Reconhecimento da revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008, que revogou dispositivos com redação idêntica, inviabilizando o pedido de revisão da GAP. 6. Impossibilidade jurídica do pedido de reajuste da GAP, diante da ausência de majoração efetiva do soldo e da inexistência de previsão legal vigente que assegure o referido reajuste automático. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido de revisão da GAP. Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza de obrigação de trato sucessivo, atraindo a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação. 2. Não há direito ao reajuste automático da GAP com base nos reajustes dos soldos, diante da revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008 e da ausência de aumento real na remuneração dos policiais militares." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8058740-30.2019.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante ROQUE WILSON LEAO FERREIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, afastando a prescrição e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça